Tribunal: TJPA
Processo: 0869422-66.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869422-66.2022.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, ANA LUCIA ROCHA DE ALMEIDA, ANTONIO MARIA DE ALFAIA FERREIRA, CARLOS ANTONIO MOURAO CESAR, CATARINA ASSUNCAO, CELIA MARIA DO NASCIMENTO PINHO, DARLINA RODRIGUES DA SILVA SOUZA, DIANA HELENA RIBEIRO RODRIGUES, GRACIEMA DA SILVA CHAGAS, HAROLDO AMORIM CALDAS, HELOISA HELENA SILVA DE MIRANDA, HILDA DE SOUZA SENA, ILZA LOURENCO DOS REIS, JANICE MAGALI AGUIAR DA ROCHA, JARA RADAI SOUZA DOS SANTOS, JOANAIDIA FRANCO ROCHA, JOSE RONALDO RODRIGUES MACEIO, LEILA DINIZ DE OLIVEIRA, LUCILENE LUCAS DE SOUSA MACEIO, MARIA DAS GRACAS FAIAL LOBO, MARIA DE FATIMA BORGES TRINDADE, MARIA DE FATIMA TEIXEIRA, MARIA DE NAZARE PENA DE SOUZA FIGUEIREDO, MARIA IRACILDA ALVES PINHEIRO, MARIA IRENE BENICIO DOS SANTOS, MARIA JULIA LOZEIRO DIAS, MARIA NILVA ARAUJO CARVALHO, MARIA REGINA CELIA SILVA DA CRUZ, MARIA TEREZA MARQUES SOUZA, MIRIAM BARBOSA DA SILVA, RAIMUNDA CARDOSO NASCIMENTO, RAIMUNDA NONATA RIBEIRO BRAGA, ROLANDO MOLINA ALVARO, ROSILENE DO SOCORRO ANDRADE COELHO, SANDRA HELENA MAGALHAES ALMEIDA, SELMA MARIA DOS SANTOS FARIAS NAZARENO, SEVERINA COSTA, SILVIA MARIA MONTEIRO MARTINS, SONIA MARIA GOMES DE LIMA, SONIA SUELY CONCEICAO BROCHADO, VALDEMIRA SOUZA SALES CORDEIRO, VERA LUCIA GREIFENBERG MAIA, WARLENE DO SOCORRO XAVIER DA CONCEICAO, ZELIA PINHEIRO VEIGA, ZILDA SOBREIRA PIMENTEL, MARCIA CRISTINA SOARES SILVA DO NASCIMENTO, ANA DO SOCORRO FERNANDES PIRES BARROSO, CLEIA PINHEIRO FERREIRA, DOMINGAS RAIMUNDA MONTEIRO SOUZA, ELIANA NAZARE MAGALHAES MODESTO, ELIZABETH MARQUES DA SILVA, ELZA MARIA DOS SANTOS BARBOSA, ITACY BANDEIRA RIBEIRO, JACILDA SOARES DA SILVA ALMEIDA, JOSE ROBERTO RAMOS DOS SANTOS, LUCIANNE ANDREIA MACEDO OLIVEIRA DA SILVA, LUCIENE DIAS DOS SANTOS, LUIZA MARILAC XAVIER PANTOJA, MARIA DA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS, MARIA DE NAZARE PORTAL DA SILVA, MARILEA MORAES SILVA, MARLINDA FONSECA FRANCA, MARTA HELENA COSTA MANACAS, RAIMUNDA NUNES, ROSEANE MIRANDA DE BARROS COSTA, ROSELANE BARROS BATISTA, VILMA LUCIA ARAUJO DE LIMA ARRUDA, HUGO LAERCIO AZEVEDO DA SILVA, MARIA DE FATIMA REBELO PINHEIRO, IPMB- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidoras públicas municipais e outros contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Ministério Público do Estado do Pará para julgar improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) aos proventos de aposentadoria e procedente o pedido subsidiário de restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a verba, observada a prescrição quinquenal. Os embargantes alegam omissões quanto à análise de dispositivos da EC nº 103/2019, da Lei nº 9.717/1998 e da LINDB, bem como contradição entre o reconhecimento da indevida incidência de contribuição previdenciária e a negativa de incorporação da gratificação aos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os arts. 10, § 7º, e 36, II, da EC nº 103/2019; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à interpretação do art. 1º, X, da Lei nº 9.717/1998 e dos arts. 23 e 24 da LINDB; (iii) determinar se existe contradição interna no acórdão em razão do reconhecimento da indevida cobrança de contribuição previdenciária sobre a Gratificação HPS e da negativa de sua incorporação aos proventos; e (iv) verificar a possibilidade de ampliação do objeto recursal por meio de aditamento e substituição posterior dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia central ao reconhecer que a Gratificação HPS possui natureza transitória e propter laborem, vinculada ao efetivo exercício das atividades desempenhadas em unidades de saúde, circunstância que impede sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

A incidência indevida de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável não altera a natureza jurídica da gratificação nem a converte em parcela incorporável, gerando apenas o direito à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida ao julgamento.

Os dispositivos constitucionais e legais indicados pelos embargantes não possuem aptidão para modificar a conclusão adotada, uma vez que a solução jurídica decorre da própria natureza propter laborem da Gratificação HPS, definida na legislação municipal e reconhecida pela jurisprudência.

Não há contradição interna no acórdão, pois o reconhecimento da indevida incidência de contribuição previdenciária e a negativa de incorporação da gratificação constituem consequências jurídicas distintas e compatíveis entre si.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo julgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A apresentação posterior de petições de aditamento ou substituição dos embargos não autoriza a ampliação do objeto recursal, em razão da incidência da preclusão consumativa.

A rejeição dos embargos não impede a aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento dos dispositivos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), por possuir natureza transitória e propter laborem, não se incorpora aos proventos de aposentadoria, ainda que tenha sofrido incidência de contribuição previdenciária.

A cobrança indevida de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável gera apenas o direito à restituição dos valores descontados, sem alterar a natureza jurídica da parcela.

Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Não configura contradição o reconhecimento da indevida incidência de contribuição previdenciária sobre gratificação transitória e, simultaneamente, a negativa de sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida ou provocar novo julgamento da causa.

A preclusão consumativa impede a ampliação do objeto recursal por meio de aditamento ou substituição posterior dos embargos de declaração tempestivamente opostos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 103/2019, arts. 10, § 7º, e 36, II; Lei nº 9.717/1998, art. 1º, X; LINDB, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 163 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0800278-15.2024.8.14.0081, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803917-09.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS aos proventos de aposentadoria dos autores, e procedente o pedido subsidiário de restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a referida verba, observada a prescrição quinquenal.

Nas razões dos embargos de declaração ID nº 35610124, os embargantes sustentam a existência de omissões no julgado, aduzindo, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar: (i) a incidência dos arts. 10, § 7º, e 36, inciso II, da Emenda Constitucional nº 103/2019, sob o argumento de que, inexistindo lei municipal que tenha referendado integralmente as alterações promovidas pela reforma previdenciária no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Belém, permaneceriam aplicáveis as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores; (ii) a interpretação do art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998, especialmente quanto à ressalva referente às parcelas que integraram a remuneração de contribuição do servidor; (iii) a incidência dos arts. 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, em razão da alegada necessidade de proteção da confiança legítima e das situações jurídicas consolidadas decorrentes da cobrança de contribuição previdenciária sobre a Gratificação HPS durante longo período; e (iv) suposta contradição interna do acórdão, consistente no reconhecimento da ilegalidade da cobrança das contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação e, simultaneamente, na negativa de qualquer repercussão dessa circunstância sobre a composição dos proventos de aposentadoria. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecido o direito à incorporação da Gratificação HPS aos proventos de aposentadoria ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Consta dos autos que, após a interposição dos embargos de declaração, os embargantes protocolaram petições posteriores por meio das quais buscaram aditar as razões recursais inicialmente apresentadas, bem como substituir integralmente os embargos de declaração originários mediante a consolidação de novos fundamentos e teses jurídicas, conforme ID nº 35613668 e 35618371.

Em contrarrazões ID nº 35706553, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento dos embargos, sustentando, em síntese, que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia devolvida ao colegiado, concluindo pela natureza propter laborem da Gratificação HPS e pela impossibilidade de sua incorporação aos proventos de aposentadoria. Afirma que os embargantes pretendem apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual requer a manutenção integral do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial.

Nesse sentido, a redação do artigo 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise da insurgência recursal, contudo, não se verifica no acórdão embargado qualquer dos vícios aptos a autorizar a oposição do presente recurso.

No caso concreto, os embargantes sustentam a existência de omissões no acórdão quanto à análise dos arts. 10, § 7º, e 36, inciso II, da Emenda Constitucional nº 103/2019, do art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998, dos arts. 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, bem como apontam suposta contradição interna decorrente do reconhecimento da indevida incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e da consequente negativa de sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

Todavia, da análise detida do acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, a controvérsia submetida ao exame deste Colegiado consistia em definir se a Gratificação HPS, percebida por servidores municipais da área da saúde e submetida à incidência de contribuição previdenciária, seria incorporável aos proventos de aposentadoria ou se, em razão de sua natureza propter laborem, seria indevida sua incorporação, remanescendo apenas o direito à restituição das contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas.

A matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu, mediante fundamentação exaustiva, que a Gratificação HPS possui natureza transitória e propter laborem, encontrando-se vinculada ao efetivo exercício das atividades desempenhadas em unidades de saúde do Município de Belém, circunstância que impede sua incorporação aos proventos de aposentadoria, independentemente do tempo de percepção da vantagem ou da incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela.

O julgado também examinou especificamente os efeitos jurídicos decorrentes da incidência da contribuição previdenciária sobre a verba, consignando que eventual cobrança indevida não possui aptidão para alterar a natureza jurídica da gratificação nem para convertê-la em parcela incorporável, gerando apenas o direito à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral.

Percebe-se, portanto, que os argumentos ora renovados pelos embargantes foram apreciados e rejeitados pelo Colegiado, ainda que em sentido contrário à pretensão defendida pela parte recorrente.

É firme o entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco rebater um a um todos os argumentos deduzidos no processo, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

A propósito, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para provocar novo julgamento da causa ou rediscutir fundamentos já apreciados.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Denise Maria Soares Farias Silva contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão pela improcedência do pedido de cumulação do adicional de sexta-parte com o adicional por tempo de serviço – ATS, ao fundamento de identidade de fato gerador entre as rubricas (tempo de serviço) e consequente vedação constitucional de efeito cascata (art. 37, XIV, CF/88) . A embargante alegou omissão do acórdão quanto à distinção entre as verbas, ausência de enfrentamento de precedentes divergentes do próprio TJPA e do STF, inobservância ao art. 489, § 1º, VI, do CPC e requereu prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao rejeitar a cumulação dos adicionais, especialmente diante da alegada divergência jurisprudencial e suposta insuficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa e rejeita expressamente a possibilidade de cumulação das verbas, reconhecendo que ambas possuem o mesmo fato gerador – tempo de serviço – o que atrai a vedação prevista no art. 37, XIV, da CF/88, caracterizando efeito cascata.

A parte embargante utiliza os aclaratórios com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites da via estreita dos embargos de declaração definidos no art. 1.022 do CPC.

O voto rejeita a alegação de omissão ao afirmar que todos os fundamentos relevantes foram enfrentados, inclusive os argumentos sobre base de cálculo distinta e ausência de sobreposição, que foram considerados insuficientes para afastar a vedação constitucional.

A jurisprudência do STJ confirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e que omissão, contradição ou obscuridade devem estar presentes no próprio conteúdo do julgado, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

É incabível a cumulação do adicional de sexta-parte com o adicional por tempo de serviço – ATS, quando ambas as verbas têm como fato gerador o tempo de serviço, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da CF/88.

A mera divergência quanto à fundamentação ou ao resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 489, § 1º, VI, 1.022 e 1 .025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j . 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002781520248140081 31554082, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que julgou Apelação Cível e Recurso Adesivo em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, reconhecendo o direito do promitente comprador à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção do imóvel até o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Os embargos discutem: (i) se há contradição no acórdão por reconhecer indenização sem comprovação das benfeitorias; (ii) se há omissão quanto à necessidade de prévia demonstração das condições legais e contratuais para tal indenização; (iii) se houve ausência de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive o art. 1 .219 do CC e o art. 34 da Lei nº 6.766/79.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de vícios formais no acórdão, que reconheceu expressamente que a indenização está condicionada à comprovação fática e técnica em liquidação de sentença. 4. A decisão embargada não determinou pagamento automático, mas apenas reconheceu o direito potencial à indenização, nos termos legais, sem contrariar o contrato ou a legislação. 5. A matéria suscitada já foi devidamente enfrentada, e os embargos visam rediscutir fundamentos já decididos, o que é vedado nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, e estando a decisão devidamente fundamentada quanto à condicionante legal para o direito à indenização por benfeitorias, os embargos declaratórios que visam rediscutir o mérito devem ser rejeitados. 2. A mera insatisfação com a conclusão do julgado não justifica o manejo de embargos de declaração, que têm caráter integrativo e não substitutivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; CC, art. 1 .219; Lei nº 6.766/1979, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15 .774-0-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25 .10.1993, DJU 22.11.1993, p. 24.895.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08039170920208140040 31666657, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Quanto aos arts. 10, § 7º, e 36, II, da EC nº 103/2019, ao art. 1º, X, da Lei nº 9.717/1998 e aos arts. 23 e 24 da LINDB, observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, atribuir a tais dispositivos interpretação apta a modificar a conclusão alcançada pelo Colegiado.

Entretanto, a conclusão adotada no acórdão decorreu da própria natureza jurídica da Gratificação HPS, definida pela legislação municipal instituidora e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte como vantagem funcional transitória e propter laborem. Assim, ainda que expressamente mencionados os dispositivos indicados pelos embargantes, não haveria alteração da solução jurídica adotada.

De igual modo, inexiste a alegada contradição interna. O acórdão reconheceu que a incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável foi indevida e, precisamente por essa razão, determinou a restituição dos valores descontados. Tal conclusão não é incompatível com o reconhecimento da natureza transitória da gratificação nem implica sua incorporação aos proventos, tratando-se de consequências jurídicas distintas e plenamente compatíveis entre si.

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal busca rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado e obter a reforma do julgamento anteriormente proferido, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

Registre-se, ainda, que a posterior apresentação de petições de aditamento e de substituição dos embargos originariamente opostos não autoriza a ampliação do objeto recursal, diante da incidência da preclusão consumativa, motivo pelo qual a análise permanece adstrita aos fundamentos deduzidos na peça recursal tempestivamente interposta.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a rejeição dos presentes embargos não impede a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, para manter integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

Para fins de prequestionamento, registro que os dispositivos legais invocados pela embargante foram objeto de apreciação no julgamento, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026